Tribunal: TJES
Processo: 5022929-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022929-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: RENZO ROLDI ROSSONI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022929-65.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDO:

RENZO ROLDI ROSSONI
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO ITBI. VALOR DO IMÓVEL EM CONDIÇÕES NORMAIS DO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de repetição de indébito, na qual a parte autora, em síntese, alega que recolheu ao erário municipal a quantia de R$7.942,81 a título de ITBI, mas o requerido não observou o valor constante da escritura pública de compra e venda para lançamento tributário e muito menos que havia aceitado esse mesmo valor (da escritura pública) para lançamento do imposto de uma sala comercial ao lado daquela que adquiriu. Aduz que o valor correto do ITBI deveria ser R$6.535,57 e assim, reclama a restituição da diferença.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
JULGO PROCEDENTE
o pedido para o fim de reconhecer que a base de cálculo do ITBI deveria ser o valor da venda do imóvel (R$ 325.000,00), devendo o Requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA restituir ao Requerente
Renzo Roldi Rossoni
os valores pagos a maior a título de ITBI, no importe de R$ 1.442,81 (um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, na forma da Súmula 162 do STJ, pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não é possível lhe imputar a culpa pela ausência do exercício de contraditório pelo autor no procedimento administrativo, eis que a oportunidade de o exercer foi devidamente concedida, e a escolha de quedar inerte recai unicamente sobre a contribuinte, sendo a conduta de alegar que a apuração se deu de forma unilateral, sem contraditório, comportamento contraditório e que afronta a boa-fé, conforme o princípio do venire contra factum proprium. Aduz que o contribuinte não cuidou de apresentar elementos capazes de ilidir a avaliação realizada pela Municipalidade, ante a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, além de que a única tese levantada pela parte autora guarda relação com a suposta impossibilidade de o Município lançar o imposto na forma realizada, não apresentando quaisquer provas quanto à desconstituição da avaliação havida.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, consoante o Tema 1113 do C. STJ decidiu fixar as seguintes teses jurídicas a respeito do ITBI: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado,
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
Logo, ao não reconhecer o valor indicado da transação pela parte autora, deveria o Município recorrente instaurar o procedimento próprio, não podendo estipular um valor unilateralmente, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)